Tribunal: TJPA
Processo: 0034631-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034631-80.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MOACIR R FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0034631-80.2017.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: MOACIR R. FERREIRA ARAUJO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução fiscal ajuizado para cobrança de créditos referentes ao IPTU e taxas vinculadas aos exercícios de 2013 a 2015. A sentença reconheceu, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por entender ausente a discriminação dos tributos cobrados, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município sustenta a validade da CDA, que conteria a identificação de todos os tributos, com seus respectivos fundamentos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal atende aos requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, notadamente quanto à individualização dos tributos cobrados (IPTU e taxas) e seus fundamentos legais, de modo a constituir título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA anexada aos autos contém a identificação expressa de todos os tributos cobrados — IPTU, Taxa de Urbanização, Taxa de Resíduos Sólidos e COSIP —, com a indicação individualizada dos fundamentos legais de cada exação, nos termos exigidos pelo art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN.

O título executivo exibe os elementos mínimos exigidos pela legislação, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando vício formal ou material que justifique a extinção do feito executivo.

A análise do juízo de origem, embora alinhada a precedentes anteriores deste Tribunal, desconsiderou o conteúdo específico da CDA dos autos, o que conduziu a um juízo equivocado quanto à suficiência e regularidade do título.

Inexistindo nulidade na constituição do crédito tributário e na formação do título executivo, impõe-se a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que discrimina os tributos cobrados, com respectivos fundamentos legais e valores, constitui título executivo válido, nos termos do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

A ausência de nulidade formal ou material na CDA afasta a extinção do processo executivo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A verificação da regularidade da CDA deve considerar o conteúdo concreto do título nos autos, não podendo se basear apenas em presunções extraídas de precedentes similares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8º; Código Tributário Nacional, art. 202; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0063539-31.2009.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 23 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de Execução Fiscal, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação suso mencionada em face de MOACIR R. FERREIRA ARAUJO, com fundamento na Lei nº 6.830/80 (LEF), visando à cobrança de créditos tributários decorrentes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como de taxas vinculadas ao imóvel, referentes aos exercícios de 2013 a 2015, conforme inscrição em dívida ativa constante dos autos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“

(...)

Em análise processual, este juízo verificou vício que inquina a CDA que instrui o processo, considerando que apenas o IPTU foi indicado como objeto da dívida, inexistindo menção às taxas vinculadas ao imóvel que são cobradas conjuntamente ao referido imposto, quais sejam, TU, TRS e, eventualmente, COSIP, deixando, portanto, de observar os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80

(...)

Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial do processo executivo fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento, sendo a sua extinção medida que se impõe.

(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar o Município em honorários sucumbenciais, porquanto a extinção do processo decorreu de matéria conhecida de ofício por este juízo.

ISENTA DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC.

Torno sem efeito a penhora de bens, caso existente, ficando autorizada expedição de ofício ao cartório de imóveis.

P.R.I.C. Em seguida, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema processual.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a inicial da execução fiscal atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, bem como pelo art. 202 do Código Tributário Nacional.

Alega que a CDA contém a discriminação dos créditos tributários, incluindo o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Taxa de Urbanização, a Taxa de Resíduos Sólidos e a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), com expressa menção aos respectivos fundamentos legais: Lei nº 7.056/77 (artigos 4º e 18º) para o IPTU; Lei nº 7.677/93 para a Taxa de Urbanização; Lei nº 7.192/81 combinada com a Lei nº 11.047/07 para a Taxa de Resíduos Sólidos; e Lei nº 8.226/2002 para a COSIP.

Argumenta o apelante que a sentença se equivocou ao declarar nula a CDA sob o fundamento de ausência de especificação legal dos tributos, quando, na realidade, tal especificação consta no corpo do próprio título executivo e na petição inicial da execução. Afirma que o título executivo é suficientemente claro para permitir ao executado a identificação dos tributos cobrados e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a validade e eficácia da Certidão de Dívida Ativa e permitindo o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer exarado pela 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse sua intervenção no feito, com base no art. 178 do Código de Processo Civil e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por suposta ausência de especificação dos tributos que compõem a exação, em especial as taxas cobradas conjuntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Com efeito, é consabido que este Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem proclamado a nulidade de CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus fundamentos legais e valores individualizados, entendimento consagrado, inclusive, no âmbito desta relatoria, como se extrai do julgamento da Apelação Cível nº 0063539-31.2009.8.14.0301.

A razão de ser de tais decisões reside no fato de que a validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado.

Ademais, a substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução.

A seguir, transcrevo julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, acompanhados, para fins de melhor elucidação, das respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) a que se referem as decisões mencionadas:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo
a quo
, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS, etc.) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do executado. Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado.

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material. Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos.

7. A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2. A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal."

________________________________________

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063419-85.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

CDA correspondente:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2. A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

CDA correspondente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA CUMULATIVA. DIFERENTES ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS. VALORES INDISCRIMINADOS. DESCONFORMIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABÍVEL CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, acolheu os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição do débito referente ao exercício fiscal de 2004, declarar a nulidade da CDA, extinguindo a ação executiva e condenar o Município aos honorários sucumbenciais;

2. É nula Certidão de Dívida Ativa que não discrimina o débito cobrado, pelo que se impõe a extinção do processo executivo; inteligência do art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal;

3. Justificada a condenação do Município de Belém em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência;

4. Em atendimento ao art. 85, § 11 do Código Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa;

5- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004652-49.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

CDA CORRESPONDENTE:

Todavia, a peculiaridade do presente caso impõe solução diversa.

Ao contrário do que ordinariamente se verifica nas execuções fiscais promovidas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nas quais as taxas vinculadas ao IPTU não são especificadas no título executivo, aqui a CDA que instrui os autos – conforme se extrai dos documentos de ID 28856044 e das razões recursais de ID 28856053 – contém expressa menção a todos os tributos exigidos, a saber: Imposto Predial e Territorial Urbano (Lei nº 7.056/77, arts. 4º e 18), Taxa de Urbanização (Lei nº 7.677/93), Taxa de Resíduos Sólidos (Lei nº 7.192/81 c/c Lei nº 11.047/07) e Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – COSIP (Lei nº 8.226/2002). Vejamos:

É evidente, portanto, que o título executivo não apenas indica a natureza dos créditos tributários cobrados, como também individualiza os fundamentos legais de cada exação, sanando a mácula que, em situações pretéritas, ensejou a extinção do feito executivo sem resolução de mérito. Aqui, ao revés, o Município atendeu aos ditames legais e formou título hábil à propositura da execução fiscal, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ressalte-se que não cabe ao Judiciário desconsiderar unilateralmente a validade de um título executivo regularmente formado e com presunção de certeza e liquidez, mormente quando ausente qualquer impugnação do executado e não havendo prova inequívoca de vício substancial. A análise do juízo
a quo
, embora alinhada com precedentes consolidados desta Corte, não considerou a integralidade do conteúdo da CDA, o que conduz a um juízo equivocado quanto à sua suficiência formal e material.

Diante disso, não há falar em nulidade da CDA, tampouco em impedimento ao prosseguimento da execução fiscal, impondo-se a reforma da sentença extintiva.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025